Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724321-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wolmer Julio de Faria Agravado: Orlando Alves Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wolmer Julio de Faria contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em cumprimento de sentença, nos autos no 0715704-92.2018.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora de Id. 169565881, na qual o exequente aduz que o imóvel relativo às chácaras de n.o 21, 26 e 27, por possuir o total de 6 hectares, área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, é impenhorável por força do entendimento firmado no Tema 961 pelo STF. Argumentou que os imóveis são utilizados para a subsistência do executado e de sua família. Sucessivamente, pediu a manutenção da penhora somente sobre os direitos relativos às chácaras no 26 e 27, por ser na chácara no 21 onde se estabelece o núcleo familiar e a principal estrutura de produção agrícola destinada à subsistência do executado. Impugna o valor da avaliação do imóvel. Intimado para comprovar que a atividade produtiva desenvolvida nos imóveis rurais, cujos direitos foram penhorados, destinam-se à sua subsistência e de sua família, bem como sobre direitos possessórios exercidos também sobre as chácaras de no 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 52, 53 e 54, além de colacionar planta de todas as chácaras com confrontações e medidas, sinalizando pontos onde existam unidades produtivas (Id. 175970079), o executado anexou aos autos declaração da EMATER/DF1 a fim de comprovar que fato de que a chácara no 21 é utilizada para produção rural de sua própria subsistência e de sua família (Id. 179271936). Intimado a se manifestar, o exequente refutou os termos da impugnação e pugnou pela manutenção da penhora. Decido. O executado pretende desconstituir a penhora sobre os direitos possessórios exercidos pelo agravado sobre as chácaras de n.o 21, 26 e 27, localizadas no Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, DF 130, KM 26, Paranoá, Brasília/DF (id.70926659 - Pág. 8 e ss.). Ocorre que os documentos anexados ao Id. 179271937 (declaração de atividade rural emitida pela EMATER), além da lista de fregueses de id. 179271938 (documento produzido unilateralmente pelo executado) e o cadastro ambiental rural (Id. 179271939) não são capazes de comprovar que a propriedade rural é trabalhada pelo executado e constitui como forma de subsistência do executado e de sua família. Destarte, os documentos comprobatórios anexados aos autos apenas demonstram a exploração da terra, sem a devida comprovação de que a subsistência do executado e de sua família advém dessa exploração. Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que incumbe ao devedor demonstrar que a propriedade penhorada não ultrapassa quatro módulos fiscais, além da incontroversa demonstração de que a propriedade rural é trabalhada pelo executado e constitui como forma de subsistência do executado e de sua família, a fim de comprovar a presença os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade. No caso dos autos, entendo que o executado não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), razão pela qual não merece acolhimento o pedido de desconstituição da penhora. Assim, rejeito a impugnação à penhora de Id. 169565881. Fica a parte exequente intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência de Id. 168871196. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60278335), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida pelo recorrente nos autos do processo de origem, pois a medida constritiva recaiu sobre “direitos possessórios” exercidos pelo devedor em relação a imóvel rural protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. VIII, do CPC. Afirma que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam que o imóvel aludido, em relação a sua área, ajusta-se ao conceito de pequena propriedade rural, bem como que há exploração de atividade econômica e produção de insumos destinadas ao sustento de sua família. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como a sua subsequente reforma para desconstituir a penhora aludida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos presentes autos em virtude da gratuidade de justiça concedida ao agravante, em grau recursal, por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo de conhecimento (Id. 60278340). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, diante da possível aplicação da regra prevista no art. 833, inc. VIII, do CPC, dos “direitos possessórios” exercidos pelo devedor em relação a imóvel rural. Os “direitos possessórios” exercidos pelo devedor em relação ao bem imóvel aludido, por se tratar de situação jurídica revestida de expressão econômica, podem ser penhorados nos moldes do art. 835, inc. XIII, do CPC. Aliás, no curso do incidente processual de cumprimento em sentença em referência a viabilidade da penhora ora impugnada foi expressamente admitida por este Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pelo credor, ora agravado (Id. 68899826 dos autos do processo de origem). Na ocasião o acórdão recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AFASTADA. PEDIDO DE PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PROVA DE EXERCÍCIO DA POSSE. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRIÇÃO DEFERIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, declarou a preclusão do direito de o exequente se insurgir contra o indeferimento da penhora de direitos supostamente pertencentes ao executado, assim como determinou a suspensão do curso da demanda pelo prazo de um ano. 2. Hipótese na qual o novo pedido de penhora dos direitos possessórios vem acompanhado de elementos que afastam as razões do indeferimento anterior, viabilizando nova discussão sobre a matéria. Vencido obstáculo imposto à penhora em decisão pretérita, a reiteração do pedido não implica em rediscussão de questão já decidida. Preclusão afastada. 3. Por ostentarem expressão econômica, afiguram-se passíveis de penhora os direitos possessórios sobre imóveis. Imprescindível, contudo, a demonstração do exercício de posse pelo devedor, sob pena de afetar direitos de terceiros estranhos à lide. Inteligência art. 835, XIII, do Código de Processo Civil. 4. Coligidos elementos aptos a demonstrar o exercício da posse sobre as chácaras pelo devedor, viável a penhora dos direitos pertinentes que recaem sobre os bens. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” Expedido o mandado de penhora e avaliação, o devedor ofereceu impugnação à penhora, por meio da qual sustentou, com respaldo na tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema no 961 da repercussão geral, bem como no art. 833, inc. VIII, do CPC, a aplicabilidade, ao caso, da regra da impenhorabilidade concernente à pequena propriedade rural (Id. 169565881 dos autos do processo de origem). O Juízo singular, a despeito de ter reconhecido, em relação à área do imóvel, a configuração de pequena propriedade rural, intimou o devedor para que comprovasse o exercício de atividade produtiva na propriedade rural, e também que essa atividade constitua o meio de subsistência de seu núcleo familiar (Id. 175970079 dos autos do processo de origem). O recorrente juntou aos autos do processo de origem os documentos que entendeu pertinentes para subsidiar o exame da alegação de impenhorabilidade articulada (Id. 179271936 dos autos do processo de origem). O Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, rejeitou a impugnação à penhora ao fundamento de que os documentos aludidos podem comprovar a exploração do imóvel, mas não são suficientes para a demontração no sentido de que a subsistência do devedor e de sua família depende da atividade produtiva aludida. Em relação à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. VIII, do CPC, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que não é suficiente a comprovação da atividade produtiva exercida no imóvel rural, sendo imprescindível a demonstração, concomitantemente, de que esse labor constitua a fonte de renda necessária à subsistência do devedor e sua família. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA INÉDITA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A análise de matéria, de forma inédita na instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. 2. A impenhorabilidade do imóvel rural é destinada à área limitada como pequena propriedade e trabalhada pela família nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. 3. A definição da pequena propriedade rural é trazida pela Lei n. 8.629/1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária. O art. 4o, inc. II, do mencionado diploma normativo conceitua a pequena propriedade rural como a área de até quatro (4) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. 4. Os requisitos de incidência da impenhorabilidade da pequena propriedade rural devem ser demonstrados de forma indubitável pelo devedor por se tratar de norma de exceção. 5. Ausente qualquer prova de que o devedor ostenta qualidade de pequeno agricultor, provedor do próprio sustento pelo trabalho extraído da propriedade rural, afasta-se a incidência da proteção de impenhorabilidade do imóvel. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.” (Acórdão no 1726730, 07108899720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE DO BEM. 1. Não há que se falar em prescrição da pretensão do autor se não foram apresentados elementos que a comprovem. 2. De acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade. 3. Não se desconhece o disposto no art. 833, inciso VIII, do CPC, segundo o qual a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, é impenhorável. Contudo, não se pode afirmar que os agravantes tiram o seu sustento do referido bem, nem que se trata, de fato, de pequena propriedade rural, nos termos definidos em lei (área de até quatro (4) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento, de acordo com a Lei no 8.629/93, § 4o, inciso II, alínea ‘a’). 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1649230, 07327285220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1o/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROTEÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR. EXPLORAÇÃO DA TERRA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RENDAS. MILITAR REFORMADO. PROVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROVENTOS ELEVADOS. EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA MERAMENTE COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. TEMA No 961, DO STF. NÃO APLICABILIDADE. ADJUDICAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. BEM PENHORADO. ÚNICO IMÓVEL DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a parte embargada, em nenhum momento no curso dos embargos foi sustentada a tese de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural, com base no Tema no 961, referente ao RE. 1.387.540. Contudo, diversamente do que alega a parte embargada, a tese firmada no referido Tema foi abordada na sentença, de modo que não se pode falar em inovação recursal ou supressão de instância. 2. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em falta de interesse de agir. 3. Se a parte autora conseguiu demonstrar sua hipossuficiência e, por outro lado, se o réu não trouxe aos autos elementos capazes de provar que a outra parte teria condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido deve ser mantido. 4. A partir da interpretação teleológica sobre o âmbito de proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, verifica-se que ela objetiva evitar que o pequeno agricultor seja expropriado da terra cuja exploração permita a subsistência do núcleo familiar. 5. Estando comprovado que o devedor não é agricultor familiar, mas, sim, aufere elevados proventos como militar reformado do Corpo de Bombeiros Militar do DF, além de rendimentos advindos da Secretaria de Educação do DF, resta patente que os modestos resultados da produção agrícola por parte de sua filha são indiferentes para a manutenção do padrão de vida da família. 6. Se a exploração da terra não se apresenta como elemento necessário para a subsistência da família, mas como mero complemento das demais fontes elevadas de renda, o imóvel não é albergado pela regra da impenhorabilidade. 7. A tese firmada no Tema no 961, referente ao RE. 1.387.540 não se aplica ao presente caso. A tese firmada é a seguinte: ‘É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização’. O propósito da legislação, bem como do entendimento jurisprudencial supracitado, é proteger a família e resguardar sua condição existencial digna, sobretudo quando se trata de dívida contraída pela família em prol da atividade produtiva desenvolvida na pequena propriedade rural. Se não for esse o caso, não há como se aplicar tal entendimento ao caso concreto. 8. Por fim, é perfeitamente possível a alienação da propriedade em questão, reservando-se metade do produto da venda para a meeira. Além disso, deve-se levar em consideração o fato de não haver prova nos autos de que o bem penhorado é o único imóvel de família. 9. Apelo não provido.” (Acórdão no 1647030, 07054650820228070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, cujos requisitos são cumulativos. Assim, apesar de a propriedade rural penhorada possuir tamanho inferior a quatro módulos fiscais, a ausência de demonstração de que é explorada pelo devedor com a finalidade de subsistência familiar afasta a proteção da impenhorabilidade.” (Acórdão no 1618637, 07221517820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. 1. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é necessário que o imóvel seja o meio de sustento do executado e de sua família. 2. Revela-se desnecessária a produção de outras provas quando evidenciado que a propriedade rural penhorada não é destinada à economia familiar e que a subsistência do apelante e sua família não advém da produção rural, uma vez que exploram atividade comercial em ramo diverso. 3. O art. 50 do CC não estabelece distinção no que toca à responsabilidade dos sócios, motivo pelo qual em hipótese de desconsideração da personalidade jurídica é irrelevante a participação de cada sócio no capital social da empresa devedora. 4. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão no 1417541, 00006747620188070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM IMPENHORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A impenhorabilidade do imóvel rural requer a demonstração de que o bem constrito se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e de que se trata de propriedade trabalhada pela própria família, de onde tiram o sustento. 2. Ausente qualquer prova de que a parte executa ostenta qualidade de pequeno agricultor, provedor do próprio sustento pelo trabalho extraído da propriedade rural, afasta-se a incidência da proteção de impenhorabilidade do imóvel indicado pelo credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão no 1355435, 07053736720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. 50% DE IMÓVEL RURAL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 2. O fato de o executado utilizar a sua propriedade rural para a exploração de agronegócio e lá comparecer esporadicamente não o qualifica como imóvel residencial para fins de proteção do bem de família. 3. A impenhorabilidade do imóvel rural é destinada à área limitada como pequena propriedade, o que não é caso dos autos, uma vez que se trata de propriedade rural de médio porte. 4. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, necessário que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, o que não sobreleva na espécie, haja vista que o agravante atua no ramo comercial de padaria e restaurante em região nobre de Taguatinga. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1344791, 07448036020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ARTIGO 833, INCISO VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DÉBITO NÃO DECORRENTE DA ATIVIDADE PRODUTIVA. OUTRAS FONTES DE SUBSISTÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, na ação de execução, rejeitou a impugnação à penhora, fundamentada na impenhorabilidade dos imóveis, com base no artigo 833, inciso VIII, do CPC (pequena propriedade rural trabalhada pela família), por considerar não comprovado o trabalho do núcleo familiar nos aludidos bens. 2. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe garanta a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. Dessa forma, o que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família. 3. No caso analisado, não fora acostada nenhuma documentação capaz de demonstrar que os imóveis penhorados são pequenas propriedades rurais de onde os devedores retiram seu próprio sustento e o de sua família. Ao revés, há indícios de que sejam eles empresários. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1119968, 07071612420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) O atento exame dos elementos de prova acostados pelo recorrente aos autos do processo de origem, em resposta à determinação promanada do Juízo singular (Id. 179271936), embora permitam concluir o desempenho de atividade produtiva no imóvel rural, são insuficientes para demonstrar que o sustento do devedor e de sua família dependam da mencionada atividade. Sabe-se, ademais, que é ônus do devedor a comprovação, de modo inequívoco, a alegada impenhorabilidade. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. 1 - Impenhorabilidade do bem de família. Ônus do executado. O ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem é da parte executada, conforme preceitua o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, bem como o ônus de apresentar documentação que autorize a garantia à penhora. Sem demonstração, pelo executado, de que o imóvel é bem de família, deve ser mantida a penhora efetuada na origem. 2 - Imóvel rural como bem de família. Demonstração inequívoca. Não há nos autos demonstração de que o imóvel penhorado é bem de família. Não consta informações relativas à moradia, delimitação da sede, modo de utilização da fazenda ou outro dado concreto que possa embasar a alegação. Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel rural penhorado nos autos se trate de bem de família, deve ser mantida a constrição. 3 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1795668, 07319830420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. A regra prevista no art. 789, do mesmo diploma processual, enuncia ainda que o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial. O art. 845 do CPC prevê a possibilidade de penhora de bens que compõem a esfera patrimonial do devedor, medida a ser promovida por meio do cumprimento, pelo oficial de justiça designado, da ordem contida no respectivo mandado de penhora e avaliação, como verificado no caso em deslinde. Diante desse cenário, por não ter sido evidenciada, pelo devedor, a aplicabilidade, ao caso, da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. VIII, do CPC, inexiste justificativa jurídica, ao menos no presente momento, para a desconstituição da constrição determinada pelo Juízo singular. Verifica-se, assim, que as alegações ora articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator